Tribunal: TJSP
Processo: 2120237-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Inconformismo contra a realização da prova, apesar de o agravante ter concordado em retirá-la dos autos. Decisão não prevista no rol do art. 1015 do STJ. Irrelevância. Urgência justifica a apreciação. Taxatividade mitigada (Tema 988 – repetitivo - STJ). Aplicação do disposto no art. 432, parágrafo único, do CPC, para afastar a necessidade da realização da perícia. Decisão

Ementa:
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Inconformismo contra a realização da prova, apesar de o agravante ter concordado em retirá-la dos autos. Decisão não prevista no rol do art. 1015 do STJ. Irrelevância. Urgência justifica a apreciação. Taxatividade mitigada (Tema 988 – repetitivo - STJ). Aplicação do disposto no art. 432, parágrafo único, do CPC, para afastar a necessidade da realização da perícia. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120237-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
RAFAEL FERREIRA REINALDO, é agravado JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40153
2
VOTO No 40153
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2120237-34.2020.8.26.0000
COMARCA
: MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE(S): RAFAEL FERREIRA REINALDO
AGRAVADO(S) : JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO
MM. JUIZ (A): CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
Inconformismo
contra
a
realização da prova, apesar de o agravante ter concordado em
retirá-la dos autos. Decisão não prevista no rol do art. 1015 do
STJ. Irrelevância. Urgência justifica a apreciação. Taxatividade
mitigada (Tema 988 repetitivo - STJ). Aplicação do disposto
no art. 432, parágrafo único, do CPC, para afastar a
necessidade da realização da perícia. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RAFAEL
FERREIRA
REINALDO
interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 228), proferida
nos autos da ação de reintegração de posse c.c. perdas e danos
proposta por JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO, que determinou a
realização de perícia grafotécnica no documento impugnado pelo
agravado (Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e
Outras Avenças fls. 63/66).
Sustenta, em síntese, já tendo solicitado o
desentranhamento do documento, que não há razão para que a perícia
seja realizada, conforme o parágrafo único do art. 432 do CPC (fls.
01/10).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 27/29).
Contraminuta (fls. 34/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40153
3
É o relatório.
Em primeiro lugar, irrelevante que a decisão
não esteja inserida dentre as hipóteses descritas no art. 1015 do
CPC, diante da tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
recurso repetitivo :
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018” (recurso
repetitivo, Tema 988).
Na hipótese, é evidente a urgência de se
definir a necessidade da produção da prova, a fim de se empregar
maior celeridade ao processo.
Consta que José concedeu a posse de um
terreno a Rafael, mediante contrato de comodato firmado em 2009.
Como não tinha mais a intenção de renová-lo, pleiteou a sua
desocupação, mas houve resistência por parte do recorrente, o que
motivou a propositura desta ação.
Ocorre que na contestação, Rafael acenou
com a inexistência de comodato. Afirmou que sua posse derivava do
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Outras
Avenças” (fls. 63/66 dos autos principais), tendo adquirido o imóvel
por intermédio do procurador de José, embora o próprio tenha
assinado o contrato, estando a compra inclusive sendo alvo de
processo
de
adjudicação
compulsória
(?no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40153
4
1005674-62.2019.8.26.0361).
Instado a se manifestar, José impugnou o
contrato de cessão (fls. 200/206) e arguiu incidente de falsidade
documental, negando ter assinado o mesmo (fls. 210/214).
Em resposta, o agravante Rafael afirmou que
foi possivelmente enganado e solicitou a retirada dos autos do
referido contrato, nos termos do art. 432, parágrafo único, do CPC
(fls. 222/224).
O d. Magistrado a quo, porém, limitou-se a
determinar a realização da perícia grafotécnica (fl. 228).
Houve reiteração do pedido pelo agravante
(fls. 239/240), que foi sumariamente rejeitada, ensejando o presente
recurso.
Inicialmente, cumpre observar que não houve
preclusão, porque a decisão de fl. 228 não faz menção expressa ao
pedido de retirada do documento.
Por outro lado, a lei é clara ao estabelecer em
relação ao incidente de falsidade que:
“Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no
prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame
pericial.
Parágrafo único. Não se procederá ao
exame pericial se a parte que produziu o documento
concordar em retirá-lo.” (grifo nosso).
A razão para tanto é simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40153
5
Se o agravante concorda em retirar o
documento, não há necessidade de se realizar a perícia que
objetivava comprovar que o mesmo era falso, pois o resultado é o
mesmo, ou seja, é como se ele não existisse para o feito em apreço.
No caso, não se observa prejuízo, pois o Juízo
decidirá a demanda com base nas outras provas existentes nos
autos.
Note-se que o próprio agravado ao se
manifestar, após o pedido de retirada do contrato, não apresentou
objeção quanto a isso, limitando-se a requer o julgamento imediato
da lide (fls. 233/236).
Portanto, não há razões para a produção da
prova.
E não se alegue a existência de perda de
objeto, porque o d. Magistrado a quo se limitou a entender por
prejudicada a produção da prova apenas enquanto não se resolvesse
a questão em apreço.
Ante
o
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator